Tribunal: TJBA
Processo: 8002260-82.2025.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002260-82.2025.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EUNICE DOS SANTOS ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
KARINE DA SILVA GOMES, LAURENTINO SILVA CAMPOS NETTO, DANIEL GERBER

APELADO: UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL e outros

Advogado(s)
:
DANIEL GERBER, KARINE DA SILVA GOMES, LAURENTINO SILVA CAMPOS NETTO

EMENTA

Apelações Cíveis. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação contratual entre as partes, condenar a associação à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. RECURSO INTERPOSTO PELA UNABRASIL. Indeferido o benefício da gratuidade da justiça, a associação manteve-se inerte quanto ao recolhimento das custas recursais, limitando-se a reiterar o pedido de gratuidade sem efetuar o preparo determinado. A mera alegação de hipossuficiência financeira, desacompanhada de comprovação, não afasta a pena de deserção, nos termos da Súmula nº 187/STJ. Recurso não conhecido por ausência de recolhimento do preparo. RECURSO INTERPOSTO POR EUNICE DOS SANTOS ANDRADE. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa, ultrapassando o mero aborrecimento. O quantum indenizatório deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade, gravidade da ofensa e capacidade econômica das partes, cumprindo função compensatória e punitivo-pedagógica. O valor de R$ 2.000,00 fixado em sentença revela-se irrisório diante do potencial econômico da associação e das circunstâncias do caso concreto. Majoração para R$ 5.000,00, em consonância com os precedentes desta Câmara em casos análogos.

Recurso interposto pela UNABRASIL não conhecido. Recurso interposto por EUNICE DOS SANTOS ANDRADE provido, reformando-se a r. sentença apenas para majorar a indenização por danos morais para o importe de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais).